Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Segundo consta, foi expedido o PCT 0000998-40.2016.8.07.0000 em favor de JOÃO SIMEÃO NETO e JOÃO MARTINS RAMOS, sem a dedução dos honorários contratuais (ID 11387890) Posteriormente, o patrono do exequente requereu a retificação do mencionado requisitório em relação a JOÃO SIMEÃO NETO e JOÃO MARTINS RAMOS, para que conste o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (16254133). Decido. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Isso posto, determino a retificação a requisição de precatório em favor de JOÃO SIMEÃO NETO e JOÃO MARTINS RAMOS para que conste a reserva da verba honorária contratual. Ao Exmo. Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça para os fins de direito, nos termos do art. 43, VI, do RITJDFT. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos anuentes JOÃO PINHEIRO DE ALBUQUERQUE, JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, JOÃO MOTA SANTANA, JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA será apreciado posteriormente. I. Brasília, 27 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador